Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711091-18.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MARCONDES LEITE ALVES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONDUTA. RESOLUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a validade da cláusula contratual que prevê o imediato desligamento do motorista da plataforma digital “Uber” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, bem como a pretensa obrigatoriedade de sua reinclusão; e, finalmente, a possibilidade de reparação civil decorrente do ato de sua exclusão. 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação ao “Código de Conduta da Uber”, de acordo com os relatos feitos pelos utentes dos serviços prestados. 3.1. De acordo com os relatos aludidos o recorrente cometeu assédio, tentando tocar cliente, formulou perguntas pessoais que geraram constrangimento ao passageiro, dentre outras condutas incompatíveis com o mero serviço de transporte. 3.2. A presente hipótese é de resilição prevista na cláusula 12.1 dos Termos e Condições Gerais estabelecidos para o uso da plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois os relatos formulados pelos utentes do serviço são suficientes para a demonstração da conduta imputada ao motorista. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente que foi indevida e absurdamente excluído do cargo de motorista do aplicativo recorrido; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que a recorrida abusa de seu poder econômico, em clara lesão à função social dos contratos, ao excluir o recorrente sem qualquer fundamentação. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPÍLIO, OAB/DF 14.234 (ID 37606829). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPÍLIO, OAB/DF 14.234 (ID 37606829). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025